Tribunal: TJDFT
Processo: 0746748-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746748-63.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUGO LEONARDO BORBA KUCKELHAUS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O A procuração apresentada pela parte (ID 46479086) não confere ao advogado poderes para declarar hipossuficiência econômica e não consta do processo a referida declaração. Ainda, foi anexado um comprovante de pagamento de custas desacompanhado da respectiva guia (ID 46479466). Desse modo, a fim de permitir o exame do pedido de GRATUIDADE de justiça, defiro o prazo de 48 horas para o recorrente acostar ao processo a DECLARAÇÃO de hipossuficiência econômica. No mesmo prazo, deverá o recorrente apresentar a guia de recolhimento do preparo referente ao comprovante de pagamento de ID 46479466. Atente-se o recorrente que não se está deferindo novo prazo para recolhimento do preparo. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito M